Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PROFESSOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ.
I – O acórdão reclamado, ao rejeitar a documentação apontada pela requerente como renúncia expressa da prescrição pela Administração Pública, está em estrita conformidade com o disposto no Tema 1.109/STJ.
II – Não há renúncia tácita da prescrição, a ensejar o pagamento retroativo, quando a Administração Pública reconhece o direito pleiteado pelo administrado. Tema 1.109/STJ.
III – Reclamação improcedente.